Tribunal: STF
Processo: ARE 1266358
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITBI. FATO GERADOR: TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ANTECIPAÇÃO DO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia:
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS. COBRANÇA NO ATO DE CELEBRAÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ATO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE AINDA NÃO CONSUMADO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL, DO STJ E DO STF. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Por força do art. 1.245, do Código Civil, a transmissão da propriedade de bens imóveis somente se consuma mediante registro do título perante o Cartório de Registro de Imóveis. 2 - A celebração de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel na planta não configura fato gerador para incidência de ITIV. 3 - Precedentes deste Tribunal, do STJ e do STF. 4 - Recurso de apelação improvido. Sentença mantida” (fl. 1, e-doc. 13). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 17).
    2. O recorrente alega contrariedade ao § 7º do art. 150 e ao inc. II do art. 156 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 25).
    O agravante argumenta que “a jurisprudência do STF ainda não fixou de modo pacífico os limites do regime jurídico de antecipação de pagamento por fato futuro, extraíveis do art. 150, § 7º – exatamente como in casu” (fl. 4, e-doc. 29).
    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido, com a reforma da decisão agravada e o consequente processamento do recurso extraordinário interposto” (fl. 6, e-doc. 29).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4.  Razão jurídica não assiste ao agravante.
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI somente ocorre com o registro da transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Confiram-se os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITO À AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO ‘INTER VIVOS’ DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.037.372, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 934.091-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.12.2016).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Fato gerador. Transferência efetiva da propriedade mediante registro em cartório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 825.019-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ITBI. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013. 2. A transferência do domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir do registro público, momento em que incide o Imposto Sobre Transferência de Bens Imóveis (ITBI), de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Logo, a promessa de compra e venda não representa fato gerador idôneo para propiciar o surgimento de obrigação tributária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 807.255-AgR Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 3.11.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI. ALEGADA ANTECIPAÇÃO DO FATO GERADOR. CELEBRAÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 821.162-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    5. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora